Tribunal: TJBA
Processo: 8047698-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047698-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Advogado(s)
:
MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, JANINE BIDU DUARTE, LARISSA VALADARES FAIM CARMONA, DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO, JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ

APELADO: MEDICICOR COMERCIAL EIRELI

Advogado(s)
:
ROGERIO MARCIO FALOTICO, HAROLDO DA SILVA TRINDADE JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGAÇÕES. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a procedência do pedido monitório e majorou os honorários advocatícios.

A embargante alega omissão quanto à análise das notas fiscais acostadas aos Ids nºs 55226487, 55226488, 55226489 e 55226490, sustentando a ausência de comprovação do recebimento das mercadorias e da efetiva prestação dos serviços.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar de forma específica sobre a validade das notas fiscais citadas, para fins de embasamento da ação monitória, bem como se há cabimento dos embargos com efeitos infringentes, visando a improcedência dos pedidos iniciais.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos suscitados na apelação, ressaltando que as notas fiscais em questão estavam acompanhadas de documentos comprobatórios do recebimento das mercadorias, identificados nos Ids 55226483, 55226484, 55226485 e 552264186.

A decisão assentou que a ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo e que a ausência de impugnação específica reforça a presunção de veracidade do débito, conforme o artigo 373, II, do CPC.

Está afastada a alegação de omissão, visto que todos os pontos relevantes foram analisados pela relatoria, sendo descabida a pretensão de rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão.

Indeferida a aplicação de multa por recurso protelatório, uma vez que não restou configurado dolo processual na interposição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumentos que foram, ainda que implicitamente, enfrentados na fundamentação do acórdão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8047698-13.2021.8.05.0001
em que figura como parte embargante
ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO
e embargada
MEDICICOR COMERCIAL EIRELI.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça